Tribunal: TJBA
Processo: 8063272-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063272-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUANA OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): AFFONSO FRANCA SILVA AGRAVADO: NF VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PAGO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O SINISTRO DECORREU DE DEFEITO DO PRODUTO. LAUDO CAUTELAR UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DE OFÍCIO. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA. AFASTAMENTO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por LUANA OLIVEIRA ARAÚJO contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de NF VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no depósito judicial do valor de R$ 55.000,00, determinando, de ofício, a remoção do veículo para pátio ou local apropriado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, bem como a legalidade da medida imposta de ofício pelo Juízo de origem, consistente na remoção do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4 – O laudo cautelar juntado aos autos possui natureza unilateral e não estabelece, de forma técnica e conclusiva, o nexo causal entre os supostos defeitos e o evento danoso, sendo imprescindível a realização de perícia judicial. 5 – Ausente a demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, mostra-se incabível o deferimento do pedido de depósito integral do valor pago ou de fornecimento de veículo substituto. 6 – A determinação de remoção do veículo foi proferida sem requerimento das partes, caracterizando decisão extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. 7 – O poder geral de cautela não autoriza a adoção de providência que restrinja a posse do bem sem provocação da parte e sem respaldo no pedido formulado. 8 – Impõe-se o afastamento da medida determinada de ofício, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência quanto aos demais pedidos. IV. DISPOSITIVO 9 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de remoção do veículo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8063272-40.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, LUANA OLIVEIRA ARAÚJO, e como agravada, NF VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.